Tribunal: TJSP
Processo: 1025059-64.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE LOTE SEM EDIFICAÇÃO - Autor que pleiteia a desistência do negócio, em razão de dificuldades financeiras - Possibilidade de resilição do contrato com a restituição de valores pagos, com retenção de percentual em favor da ré - Súmula 01-TJSP - Ré apelante que invoca a aplicação de cláusula penal que prevê o percentual de retenção sobre o valor do contrato e não

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE LOTE SEM EDIFICAÇÃO - Autor que pleiteia a desistência do negócio, em razão de dificuldades financeiras - Possibilidade de resilição do contrato com a restituição de valores pagos, com retenção de percentual em favor da ré - Súmula 01-TJSP - Ré apelante que invoca a aplicação de cláusula penal que prevê o percentual de retenção sobre o valor do contrato e não sobre os valores pagos, o que na prática, reduz a restituição à quantia irrisória - Retenção fixada em 20% sobre os valores pagos, que se mostra adequada ao caso, não tendo a ré demonstrado que tal montante seja insuficiente para fazer frente às despesas administrativas - Indenização pelo tempo de fruição que não é devida no caso em tela - Ausência de prova, pela ré, de que as obras de infraestrutura foram implantadas no loteamento e da posse definitiva do lote pelo autor - Inaplicabilidade da Lei no 13.786/2018, de forma retroativa, vez que sua incidência se dá apenas sobre atos praticados a partir de sua vigência - Observância ao art. 5o, XXXVI da Constituição Federal e art. 6o, § 1o, da LINDB - Correção monetária que não constitui acréscimo, mas apenas recompõe a perda do poder aquisitivo da moeda, devendo incidir a partir de cada desembolso - Sentença reformada apenas fixar o trânsito em julgado como termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os valores devidos pela ré ao autor - Tese consolidada no REsp 1.740.911-DF, julgado pelo rito dos recursos repetitivos - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.